Tribunal: TJMT
Processo: 1019854-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019854-82.2020.8.11.0000
Recorrentes: Suape Garrido Indústria E Comércio Internacional Ltda. e outros
Recorridos: Carlos Alberto Capeletti e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75111498) interposto por Suape Garrido Indústria e Comércio Internacional Ltda. e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70242975):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – PEDIDO CAUTELAR – ART. 305 E 308 DO CPC - DEFERIMENTO DE LIMINAR – CAUTELAR DE MANUTENÇAO DE POSSE – CONTRATO NÃO CUMPRIDO PELA OUTRA PARTE – AÇÃO PRINCIPAL – RESCISÃO CONTRATUAL – ‘FUMUS BONI IURIS’ E ‘PERICULUM IN MORA’ – REQUITOS PROCESSUAIS DEMONSTRADOS – BENS DE FÁCIL DEPRECIAÇÃO – DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – SUSPENSÃO – DECISÃO INTERLOCUTORIA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SUSPENSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA.
Recurso conhecido porém desprovido, decisão interlocutória mantida na íntegra.
(I) - Chamamento à ordem -Dentro da dicção dos artigos 305 e 308 do Código de Processo Civil vigente, desapareceu o processo cautelar. O que deve ser visto é tão somente pedido cautelar (art. 305 do CPC). O pedido principal que, na figura do CPC/73, registrava como ação principal, deve ser requerido, no prazo de 30 dias, dentro do próprio processo (pedido cautelar), sem outras formalidades, inclusive desnecessidade de pagamento de custos processuais (art. 308 do CPC). Contudo, ante a primazia de mérito (art.4o do CPC), não havendo prejuízo para as partes, a ato feito de forma diversa deve ser aproveitado (art. 383 e seu parágrafo único do CPC) e, neste aspecto, já tendo ingressado como o pedido principal (ação principal nos moldes do CPC/73), a equivocada ação cautelar deve ser apensada ao pedido principal, alcunhado de ação principal e todos os demais atos devem prosseguir neste, situação que deve ser vista pelo magistrado para evitar maiores consequências e possíveis futuras nulidades.
(II) - As condições para o deferimento de medidas cautelares, nominadas ou inominadas prescritas no CPC, a rigor do art. 305, se apresentam possíveis, em juízo de cognição sumária, quando o requerente demonstrar a existência para solução eficaz da lide a ser tratada no processo principal, a da plausibilidade do direito material perseguido e o fundado receio de dano de grave e de difícil reparação, enquanto que aguarda a solução definitiva da lide.
(III) - Estando demonstrado nos autos que, em face de contrato firmado entre as partes, não houve o cumprimento sequer de pagamento da primeira parcela, em caráter de cognição sumária e não exauriente, correta a decisão de piso que, em ação cautelar inominada e condicionando com o ingresso da ação principal, que concedeu liminar para, em consequência, manter o agravado com os maquinários e de igual forma, suspender a transferência de quotas sociais. Cláusula prevê que a transferência das cotas e entrega dos maquinários, condição ‘sine qua non’ pagamento da primeira parcela, sendo que a parte agravante não a cumpriu.
(IV) - No que tange aos maquinários, aguardar a solução do litígio, consolidação da coisa julgada para assim proceder em liquidação da sentença por força do título executivo judicial, o tempo, inimigo cruel, se encarregará de transformá-los em sucatas e transformá-los em irrecuperáveis em todos os seus contornos. Em relação à transferência da sociedade empresarial, outros procedimentos poderão ocorrer com sucessivos atos semelhantes, transformando em total impossibilidade de o cumprimento da decisão em sede de liquidação da sentença no processo principal. Se, em descumprimento a cláusula contratual houve a transferência, situação de somenos importância ante a violação frontal dos art. 422 e 479 do CC, suficientes a tornar ineficazes os atos em face do não cumprimento destes dispositivos insertos na lei substantiva civil pátria.
(V) - A pandemia ocasionada pela COVID/19 não é aplicada em caráter abstrato para suspensão de todos os contratos indiscriminadamente e deve ser juridicamente temperada em seus múltiplos e variados aspectos, baixando o caso à realidade e a situação recíproca dos protagonistas da formação do pacto, não podendo ser utilizada como panacéia como, em verdade, o recurso está a atestar ao impor, de forma equivocada, desacerto do magistrado quando da concessão de liminar já que, induvidosamente estavam presentes a plausibilidade do direito material já tratado no processo principal e a possibilidade de dano irreparável e resultado útil do processo.
(VI) - Decisão que se mantém pelos seus próprios fundamentos bem afeiçoados nos perspicazes aspectos tratados pelo magistrado de primeiro grau que subscreveu a decisão agravada”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019854-82.2020.8.11.0000, Relator: Des Sebastião de Moraes Filho, j. 09/12/2020, p. 15/12/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, proposto por Suape Garrido – Comércio Internacional Ltda. e Tauany Caroline Pergher, que manteve a decisão exarada nos autos da ação de cautelar de manutenção de posse, que lhe promove Carlos Alberto Capeletti e Thomas Augusto Capeletti, que concedeu tutela de urgência para determinar a reintegração de posse sobre o imóvel objeto do arrendamento, bem como sobre todos os bens móveis (máquinas e implementos agrícolas) que foram abrangidos na transação, discriminados no contrato social de Unigrão Sementes, CNPJ 24.050.583/0001 -23; bem como que a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso se abstenha de registrar qualquer alteração contratual na empresa Unigrão Sementes, inscrita no CNPJ sob o no 24.050.583/0001 -23, até a decisão final no processo.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “eventual reintegração de posse somente se mostra cabível depois de decisão judicial declarando a rescisão do contrato, consoante jurisprudência pacífica do egrégio Superior Tribunal de Justiça”.
Recurso tempestivo (id 75724009) e preparado (id 75932997).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 76277976.
Contrarrazões no id 79392481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, conforme relatado, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Suape Garrido – Comércio Internacional Ltda. e Tauany Caroline Pergher, em face da decisão exarada nos autos de ação de cautelar de manutenção de posse, que concedeu tutela de urgência para determinar a reintegração de posse sobre o imóvel objeto do arrendamento, bem como sobre todos os bens móveis (máquinas e implementos agrícolas) que foram abrangidos na transação, discriminados no contrato social de Unigrão Sementes, CNPJ 24.050.583/0001-23.
Os recorrentes, por sua vez, asseveram que houve ofensa aos artigos 113 e 422 do Código Civil, pois não é possível o deferimento de liminar em ação de reintegração de posse em decorrência de notificação da mora em compromisso de compra e venda, porquanto, para tanto, há necessidade de prévia resolução judicial do pré-contrato, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé, da irrevogabilidade e da irretratabilidade, além de incidir, na espécie, a teoria da imprevisão, em razão da pandemia, ante o não pagamento da primeira parcela.
Diante desse quadro, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE LIMINAR. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DEBATE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF).
3. Conforme a jurisprudência do STJ, ‘é obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, em função do caráter precário da decisão que julgou a antecipação de tutela (Súmula 735 do STF)’ (AgInt no REsp n.
1.413.057/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 23/3/2017), o que inviabiliza o exame da alegada ofensa aos arts. 327, § 1o, I, do CPC/2015 e 475 do CC/2002 nesta instância.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, afastando a liminar de reintegração de posse da área litigiosa concedida ao agravado, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
6. ‘A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa’ (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018).
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1454436/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019). (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 113 e 422 do Código Civil, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.